Tribunal: TJDFT
Processo: 0733209-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733209-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE MONTEIRO ALMEIDA AGRAVADO: WENDELL DA CRUZ GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Solange Monteiro Almeida contra a decisão em antecipação da tutela (liminar de despejo) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, na ação de despejo proposta por Wendell da Cruz Gomes, processo no 0707604-54.2023.8.07.0014. A recorrente impugna a decisão seguinte: "1. Ante o teor da certidão lavrada no ID: 202704868, expeça-se, de imediato, o competente mandado de despejo em caráter compulsório, ficando desde já autorizado o seu cumprimento fora do horário de expediente forense, respeitado o repouso noturno; o arrombamento do imóvel, se necessário, às expensas da parte autora; a requisição de auxílio policial mediante a simples apresentação dos mandados/aditamentos, se o r. Oficial de Justiça dele necessitar; a remoção de todos os bens móveis que eventualmente se encontrarem no interior do imóvel a ser desocupado, podendo o(s) ocupante(s) removê-los para onde lhes for conveniente e às suas expensas, senão caberá à parte autora fornecer os meios necessários para remover tais bens ao pátio do Depósito Público do Gama, de Taguatinga ou de Brasília, onde houver vaga; finalmente, se não houver vaga no Depósito Público, situação a ser verificada e certificada pelo Oficial de Justiça encarregada da diligência, a destinação dos bens móveis caberá à parte ré/ocupantes do imóvel; em havendo recusa, fica desde já nomeada a parte autora para o cargo de depositária fiel relativamente aos mencionados bens. 2. De outro giro, verifico que a parte ré deve comprovar, através de prova documental idônea, que faz jus à obtenção do pleito gracioso, nos exatos termos do art. 5.o, inciso LXXIV, da CR. Para tanto, intime-se para juntar cópia dos extratos de movimentação financeira e faturas de cartão de crédito referentes aos meses de abril, maio e junho de 2024 junto ao BANCO DO BRASIL, RECARGAPAY, ITAU UNIBANCO, NUBANK e AME DIGITAL; bem como cópia integral das três últimas declarações de ajuste anual (DIRPF) enviadas à Receita Federal do Brasil, relativamente aos anos-calendários 2022, 2023 e 2024 (exercícios fiscais 2021, 2022 e 2023), ato para o qual assino o prazo de quinze dias, sob sanção de indeferimento. 3. Feito isso, dê-se vista dos autos à parte autora para manifestação, por igual prazo (art. 437, § 1.o, do CPC). 4. Após atendidas as injunções, tornem conclusos os autos para saneamento ou julgamento antecipado da lide. Intimem-se." Em resumo, sustenta a ausência de fundamento para a ação de despejo. Afirma que a decisão agravada se baseia no artigo 40, inciso IV e Parágrafo único da Lei 8.245/1991, a qual faculta ao locador exigir nova garantia locatícia em caso de exoneração do fiador. Foram apresentados fiadores, porém recusados pelo locador sem justificativa plausível. Alega que embora tenha sido proferida a decisão determinando o despejo, a imobiliária emitiu boleto para pagamento do aluguel referente ao mês de agosto, constituindo comportamento contraditório que viola o princípio da boa-fé objetiva. Assinala que não há inadimplemento para justificar a desocupação compulsória. Consigna que a agravante é pessoa com deficiência, com sequelas de poliomielite, monoparesia do membro inferior, entre outras condições que limitam a sua mobilidade, e sua filha, com quem reside, é adolescente, portadora de ansiedade crônica, necessitando de medicação contínua, de modo que se deve considerar a eficácia dos direitos fundamentais dada a fragilidade da saúde de ambas. Assinala que o despejo deixaria ambas desabrigadas, visto que não têm familiares em Brasília que possam acolhê-las, nem dispõem de recursos financeiros para arcar com as despesas para a locação de um novo imóvel e com mudança. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada diante do risco de dano e, ao fim, a reforma da decisão. Requer a concessão da gratuidade de justiça para o presente recurso. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo. Preparo dispensado, diante do pedido de gratuidade de justiça. O recurso é cabível, ante o que dispõe o art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Da gratuidade de justiça Os elementos do processo indicam que a agravante se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). A recorrente é assistida pela Defensoria Pública, o comprovante de rendimento de ID 62744925 PAG 99 indica uma remuneração inferior ao parâmetro objetivo que serve de norte para se aferir a hipossuficiência, de modo que defiro a gratuidade de justiça. Anoto que o benefício se restringe ao presente ato, pois na origem ainda está pendente de exame o pedido de gratuidade de justiça. Da ausência de probabilidade de provimento do recurso Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença do requisito. Dispõe o artigo 40 Parágrafo único da Lei 8.245/1991: “Art. 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, nos seguintes casos: .................................... IV - exoneração do fiador; .................................... Parágrafo único. O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)” De outra parte, na forma do art. 59 § 1o, inciso VII, da Lei 8.245/1991, deve ser concedida liminar para a desocupação do imóvel em quinze dias, independentemente de oitiva do locatário, desde que prestada caução no equivalente a três meses de aluguel, ao término do prazo da notificação de que trata o artigo 40 Parágrafo único da norma de regência, se não for apresentada nova garantia ao contrato firmado. De acordo com o processo de origem, as partes firmaram um contrato de locação residencial, de um imóvel situado no Guará II, DF. O contrato foi garantido por fiança prestada por CREDPAGO (ID 169618226, processo de origem). A locatária, em junho de 2023, foi notificada da exoneração da fiança prestada ao contrato de locação, bem como para promover a substituição da garantia, porém manteve-se inerte (ID 169618233, processo de origem). O locador, agravado, ajuizou a ação de despejo e efetuou o depósito da caução no valor correspondente a três meses de aluguel (ID 169751173, processo de origem). O Juízo de origem deferiu a liminar para que a locatária desocupasse o imóvel em quinze dias (ID 169833332, processo de origem), porém manteve-se inerte (ID 202704868, processo de origem). Em contestação, a locatária se limitou a alegar que está adimplente com os aluguéis e que apresentou dois fiadores, que não foram aceitos pelo locador. Não há no processo, contudo, demonstração de que houve recusa imotivada pelo locador no oferecimento dos fiadores. Não se vislumbra abuso do direito nesse sentido. A parte sequer indicou os nomes e apresentou os cadastros dos possíveis fiadores que teriam sido recusados pelo locador ou que houve cobrança abusiva do prêmio do seguro fiança. Ademais, não vislumbro o alegado comportamento contraditório em relação ao pedido de desocupação e a exigência do aluguel, pois enquanto a locatária estiver ocupando o imóvel está obrigada ao seu pagamento. De outra parte, não obstante os alegados problemas de saúde, não há justificativa plausível para obstar o cumprimento da liminar, pois ao que parece a condição clínica é contemporânea à formação do contrato. Nesse contexto, não tendo a locatária se desvencilhado da obrigação de prestar nova garantia e considerando que o Juízo está garantido mediante caução e já ter decorrido o prazo concedido para desocupação voluntária em outubro de 2023, não vislumbro incorreção na decisão que determinou a desocupação compulsória do imóvel locado. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e